Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. IRDR/TJDFT No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Art. 37 da Lei 9.394/1996 esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. 1.1. O Art. 38, § 1o, inciso II, do mesmo diploma legal, é expresso quanto à idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão do Ensino médio através de cursos ou exames supletivos.
2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que: “Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”.
3. Não assiste direito ao menor de 18 (dezoito) anos, aprovado em vestibular do Ensino Superior, a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação das provas para obtenção de certificado de Ensino Médio, porquanto estar-se-ia desvirtuando a natureza do curso supletivo para, suprimindo etapa do Ensino Médio, avançar seus estudos na medida em que pretende apenas antecipar a obtenção da certificação de conclusão do Ensino Médio.
4. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo Art. 300 do CPC, porque não assiste direito ao aluno menor de dezoito anos aprovado em vestibular de Ensino Superior à matrícula em curso supletivo para realização imediata de exames e obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.